Tribunal: TJES
Processo: 0027717-19.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027717-19.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MESSIAS LACERDA SOARES JUNIOR e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

02 (DOIS) RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base, quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais nos termos indicados no art. 59 do CP.

2.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que "
o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar
". (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

3.
As consequências do crime foram graves, já que além dos réus colidirem com um dos automóveis roubados “contra carcaças de outros veículos, em frente a um ferro velho”, especificamente no caso de uma determinada vítima, a ação delituosa resultou no parto prematuro de sua esposa, diante do temor ocasionado pelo crime em questão.

4.
Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.

5.
As condutas dos acusados, ao cometerem os roubos com emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes, foi de relevante gravidade. Logo, há necessidade de fixar um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pelos ofendidos, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das vítimas, a partir da condição financeira dos acusados, estando em patamar inferior ao valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.
Recursos conhecidos. Negado provimento à apelação interposta pela defesa. Integral provimento ao recurso ministerial.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento à apelação interposta pela defesa e, dar integral provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do eminente Relator
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por MESSIAS LACERDA SOARES JÚNIOR
, inconformados com a r. sentença de fls. 347/357, proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/04, interposta em face do ora apelante e de Marley Ferreira de Oliveira, narrou que:

“(...) no dia 06 de novembro de 2019, por volta das 11:40 horas, os denunciados em comum acordo e com união de vontades, com ânimo de roubar, vendo a vítima Raquel Bravim Dias embarcando em seu veículo Toyota/Corolla, placas OCX-4349, nas proximidades do colégio SESC, situado em Cariacica/ES, dela se aproximaram e, mediante grave ameaça efetivada por MESSIAS com o uso de um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto e após a renderem pegaram as chaves do seu automóvel.

Já de posse das chaves do veículo Toyota/Corolla da vítima, os denunciados entraram no carro e empreenderam fuga no sentido Vila velha/ES pela rodovia Leste-oeste, levando consigo, também o aparelho celular Iphone, o Notebook Acer, os dois carregadores de notebook, os dois guarda-chuvas, os dois óculos de sol com capa, o mouse do notebook, um pano vermelho e uma camisa, pertencentes à Raquel que se encontravam dentro de seu carro.

Ocorre que, a vítima Raquel, após o roubo, ligou para o serviço de rastreamento de seu veículo e pediu para que ele fosse bloqueado, o que segundo consta dos autos foi realizado cerca de 20 minutos da execução do crime.

Não satisfeitos e diante do bloqueio do veículo que haviam roubado, os denunciados, agora por volta das 12:00 horas, vendo a vítima Rafael Bruno de Souza saindo da residência de sua namorada, situada no bairro Cobilândia, Vila Velha/ES, dele se aproximaram e enquanto seu comparsa MARLEY dava cobertura ação criminosa, MESSIAS com grave ameaça efetivada com o uso de um simulacro de arma de fogo que trazia preso a sua cintura, o rendeu.

Com a vítima Rafael rendida, os denunciados subtraíram as chaves do seu veículo Renault/Sandero, placas oYK2J14, o seu cordão, o seu aparelho celular e os seus dois relógios, marcas Technos e Orient, antes de empreenderem fuga do local no veículo de Rafael, seguindo em direção ao Supermercado Ramos.

Segundo ainda consta dos autos, a vítima Rafael e seu sogro Ricardo saíram a procura dos denunciados no veículo deste último e ao avistarem o veículo de Rafael com os denunciados em seu interior nas proximidades da pracinha de Cobilândia, próximo ao antigo DPJ, acionaram uma viatura da Policial Militar que passava pelo local.

Por sua vez, os denunciados percebendo a presença de uma viatura da Polícia Militar empreenderam fuga imprimindo alta velocidade no veículo Renault/Sandero propriedade do Rafael, dando início a uma perseguição que somente cessou quando colidiram com o carro contra carcaças de carros em frente a um ferro velho no cruzamento da Rua Jetibá.

Após a colisão, os denunciados continuaram sua evasão a pé, todavia, acabaram alcançados e detidos, MESSIAS por populares e MARLEY pelos Policiais Militares.

Na posse de MESSIAS foi encontrado o simulacro de arma de fogo usado nos assaltos acima relatados e uma sacola contendo pertences da vítima Raquel. (...).”

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o ora apelante e Marley Ferreira de Oliveira foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, às idênticas penas de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Feita esta breve introdução, considerando o objeto de ambos os recursos, bem como o fato de não terem sido questionadas autoria e materialidade delitiva, iniciarei a análise a partir dos argumentos apresentados por Messias Lacerda Soares Júnior, eis que relativos à possível redução da pena a ele imposta.

Para tanto, afirmou a defesa que embora a magistrada “entenda que a culpabilidade é elevada, uma vez que o réu utilizou-se de simulacro de arma de fogo, o próprio tipo legal já exaspera a pena, o qual é apto para caracterizar apenas a grave ameaça, circunstâncias inerente ao crime de roubo.”

Ainda sob tal perspectiva, aduziu que nenhuma circunstância judicial elencada no artigo 59 do Código Penal é desfavorável ao apelante, razão pela qual pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem. Sabe-se que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “
ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime
”. (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

No presente caso, verifico que na primeira fase de aplicação da pena a MM. Juíza de Direito, ao fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, a partir da utilização da fração de 1/8 (um oitavo) de majoração entre os intervalos máximo e mínimo do preceito secundário do delito previsto no artigo 157, do Código Penal, qual seja, 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, assim consignou na r. sentença:

Primeira vítima – Rafael Bruno de Souza
:

Culpabilidade elevada, uma vez que o acusado se utilizou de uso de simulacro de arma de fogo
, o que aumenta a vulnerabilidade da vítima; antecedentes imaculados; não há nos autos notícias para aferição da conduta social do acusado; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente; os motivos do crime em que pese não se justifiquem, entendo não merecer maior reprovabilidade e exasperação da pena, em razão das alegações de que o mesmo passava por dificuldades financeiras, precisando de pagar o aluguel da residência em que morava com sua companheira, que estava grávida; as circunstâncias do crime são comuns ao tipo penal;
as consequências do crime são graves, uma vez que o acusado, durante a fuga, colidiu contra carcaças de outros veículos, em frente a um ferro velho (vide B.U. de fls. 34-41), ocasionando maiores danos à ordem pública e à terceiros, bem como diante do fato de a esposa da vítima Rafael ter sofrido com um parto prematuro, diante do temor ocasionado pelo crime em questão
; o comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do agente; a situação econômica do réu não é boa.

Assim, atenta às circunstâncias analisadas, reputo negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, para fixar as penas, em base, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (...).

Segunda vítima – Raquel Bravim Dias
:

Culpabilidade elevada, uma vez que o acusado se utilizou de uso de simulacro de arma de fogo, o que aumenta a vulnerabilidade da vítima
; antecedentes imaculados; não há nos autos notícias para aferição da conduta social do acusado; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente; os motivos do crime em que pese não se justifiquem, entendo não merecer maior reprovabilidade e exasperação da pena, em razão das alegações de que o mesmo passava por dificuldades financeiras, precisando de pagar o aluguel da residência em que morava com sua companheira, que estava grávida; as circunstâncias do crime são comuns ao tipo penal;
as consequências do crime são graves, uma vez que o acusado, durante a fuga, colidiu contra carcaças de outros veículos, em frente a um ferro velho (vide B.U. de fls. 34-41), ocasionando maiores danos à ordem pública e à terceiros
; o comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do agente; a situação econômica do réu não é boa.

Assim, atenta às circunstâncias analisadas, reputo negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, para fixar as penas, em base, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (...).”

Ou seja, foram reconhecidas em desfavor do ora recorrente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade e consequências do crime.

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que a magistrada sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Isso porque, o apelante e o seu comparsa abordaram ambas as vítimas na posse de um simulacro de arma de fogo, circunstância que causa maior temor à vítima e otimiza o sucesso da empreitada criminosa, desbordando a periculosidade própria do tipo penal do crime de roubo.

Ademais, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “
o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar
". (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Sob essa ótica, oportuno destacar o entendimento do Tribunal da Cidadania, no sentido de que “
o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no Decreto condenatório. Possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra 'reformatio in pejus', desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu
”. (STJ; AgRg-HC 806.737; Proc. 2023/0069727-4; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/04/2023; DJE 14/04/2023)

Em relação às consequências do crime, não houve irresignação da defesa
.

De toda sorte, revela-se inegável que tal vetor deve manter a sua desvaloração estabelecida na r. sentença, já que além de colidir
contra carcaças de outros veículos, em frente a um ferro velho
,
especificamente no caso da vítima Rafael Bruno de Souza, tal ação delituosa resultou no parto prematuro de sua esposa, diante do temor ocasionado pelo crime em questão
.

Logo, partindo dessas premissas, nesse caso revela-se impossível estabelecer o mínimo legal para a pena-base diante da existência de duas circunstâncias judiciais negativas, decorrente da aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, razão pela qual o presente recurso, no particular, merece ser desprovido.

Prosseguindo, passo a analisar a apelação interposta pelo Ministério Público de 1º grau.

Nesse contexto, constato que o objeto do recurso é a reforma da r. sentença para que seja arbitrado um valor mínimo de reparação às vítimas pelos danos sofridos, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No ponto, sustenta o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, que o aludido artigo não se revela uma “mera faculdade”, sendo dever do julgador fixar tal verba mínima reparatória, “tendo em vista que as vítimas suportaram avarias em seus bens subtraídos e restituídos, em razão dos roubos praticados pelos apelados, conforme restou demonstrado na instrução criminal”.

Além disso, destacou o
Parquet
de 1º grau, a natureza
in re ipsa
dos danos morais provenientes da prática de crime, relembrando que houve pedido expresso na denúncia quanto aos pleitos reparatório (danos morais) e ressarcitório (danos materiais), motivo pelo qual pugna pelo provimento integral do recurso.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (...)”

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 03). Confira-se:

“Isto, posto, os denunciados, já qualificados nos autos, com seus atos transgrediram as normas do artigo 157, §2º, inciso II, do CP (duas vezes), na forma do artigo 69, também do CP, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes ao caso, a presente denúncia recebida e autuada, os denunciados citados, as testemunhas relacionadas no rol que segue em separado na cota ministerial intimadas, sob as penas da lei, e, ao final, os denunciados condenados, por ser de inteira justiça,
bem como seja fixado o valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação dos prejuízos causados pelos denunciados às vítimas, caso não se comprove durante a instrução processual que estas tiveram um prejuízo maior que tal montante, consoante ao que dispõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
.”

Sob tal enfoque, o que se vê é que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial -, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

1. Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que não há óbice que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 2. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito - se comprovado - é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 3. Esta Corte Superior de Justiça, conforme consignado no decisum reprochado, possui entendimento consolidado no sentido de que ‘a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa’ (AGRG no AREsp n. 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018). Precedentes. (AGRG no RESP n. 1.867.135/RS, Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.888.079; Proc. 2020/0197583-5; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 02/03/2021; DJE 09/03/2021).

Desse modo, a despeito da inexistência de comprovação documental do prejuízo material sofrido pelas vítimas, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, assim como descrito nas razões recursais, as condutas dos acusados, ao cometerem os roubos com emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes, foi de relevante gravidade. Logo, entendo pela necessidade de fixar um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pelos ofendidos, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das vítimas, a partir da condição financeira dos acusados, estando em patamar inferior ao valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Valendo ressaltar “
ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Portanto, também sob este aspecto, perfeitamente viável, no presente caso, o acolhimento do pleito de fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados a partir do cometimento das infrações ora apreciadas.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO dos recursos para, NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por Messias Lacerda Soares Júnior e para DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial
, fixando valor de indenização mínima para reparação dos danos morais sofridos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)